Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-90.2015.8.11.0096
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-90.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELANTE), CRISTINA KAKAWA - CPF: 670.558.859-49 (ADVOGADO), CHRISSIE DESIREE LOPES DA SILVA HIGINO - CPF: 064.136.669-86 (ADVOGADO), ANDREA PATRICIA CEZARIO - CPF: 032.555.999-62 (ADVOGADO), ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO - CPF: 076.452.129-26 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARA SILVEIRA CORADASSI - CPF: 022.520.439-89 (ADVOGADO), ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO - CPF: 028.015.109-80 (ADVOGADO), ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO - CPF: 718.779.329-49 (ADVOGADO), ADRIANA NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 029.502.979-00 (ADVOGADO), RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - CPF: 036.661.499-10 (ADVOGADO), PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ - CPF: 032.791.579-00 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS RIBAS - CPF: 041.595.169-04 (ADVOGADO), FABIOLA MARTINI SIBUT - CPF: 044.173.029-95 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), EVERTON LUIZ SZYCHTA - CPF: 065.149.519-96 (ADVOGADO), HELIO EDUARDO RICHTER - CPF: 849.018.539-53 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), LUZIVALDO PIRES DE SOUZA - CPF: 340.616.901-59 (APELADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM - CPF: 632.959.200-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUROS MORATÓRIOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 70 DO STJ.

DIFERENÇA NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao instituir servidão administrativa, fixou indenização e estabeleceu juros moratórios com base no artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a concessionária de energia elétrica, sob a forma de sociedade de economia mista, submete-se ao regime de juros do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941; (ii) qual o termo inicial da mora para entes não sujeitos a precatórios; e (iii) se os acessórios incidem sobre o valor total ou sobre a diferença entre a condenação e os depósitos prévios.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios nas ações expropriatórias promovidas por concessionárias de serviço público é a data do trânsito em julgado da sentença (Sum. 70 STJ); 4. A base de cálculo dos juros de mora deve limitar-se à diferença entre o montante indenizatório final e os valores depositados em juízo antes da imissão na posse, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do expropriado sobre capital já disponível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: "1. O regime de juros moratórios do artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941 é inaplicável às concessionárias de energia elétrica e sociedades de economia mista, cujo termo inicial deve observar o trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 70 do STJ. 2. Os juros moratórios incidem exclusivamente sobre a diferença entre o valor fixado na condenação e os depósitos judiciais realizados pela expropriante
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Copel Geração e Transmissão S.A.
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa movida em face de
Luzivaldo Pires de Souza
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a servidão administrativa sobre a área de 15 hectares do imóvel de matrícula no 13.770 (CRI de Colíder), atual matrícula no 414 (CRI de Itaúba), necessária à implantação da Linha de Transmissão 500 kV UHE Colíder – SE Cláudia.

Por conseguinte, fixou a indenização no valor de R$ 148.789,37, acrescidos de juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41) e correção monetária pelo IPCA a contar da apresentação do laudo, e condenando, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização final.

Em suas razoes recursais, a apelante pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando que por ser sociedade de economia mista (pessoa jurídica de direito privado) não sujeita ao regime de precatórios, o termo inicial deve ser o trânsito em julgado da sentença, conforme a Súmula 70 do STJ, e não o critério do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.

Requer que os juros e a correção incidam apenas sobre a diferença entre o valor depositado e a condenação final, evitando o anatocismo e a mora sobre valores já garantidos. Pede que o valor depositado judicialmente receba a mesma correção monetária fixada na condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID 350599940, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa c.c imissão de posse proposta por ajuizada por Copel Geração e Transmissão S/A.
,
em desfavor de Luzivaldo Pires de Souza objetivando a declaração de constituição de servidão administrativa sobre a área de 15 hectares do imóvel rural referente à matrícula 13.770 do CRI de Colíder, necessária à passagem de linha de transmissão, mediante o pagamento de indenização.

Cinge-se que decorrida a marcha processual,

determinada a produção de prova pericial, aportando-se o laudo correspondente e prestados os esclarecimentos devidos, sobreveio sentença de mérito julgando

procedente o pedido inicial para o fim de declarar constituída a servidão, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de

R$ 148.789,37,

a título de valor da indenização, acrescidos de juros

moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41) e correção monetária pelo IPCA,
além

das custas e honorários advocatícios, distribuídos de forma proporcional.

Inicialmente, constata-se a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença. O magistrado sentenciante, ao fixar o valor indenizatório, fez referência ao ID 159959218, quando, na verdade, o laudo pericial que serviu de lastro para o consenso entre as partes e para a fundamentação da própria sentença encontra-se colacionado sob o ID 210388930 (350599914). Trata-se de equívoco meramente procedimental que não altera a substância do julgado, mas que exige retificação para garantir a precisão da execução do título judicial.

No que tange ao mérito dos consectários legais, a controvérsia reside na aplicação do artigo 15-B do Decreto-Lei número 3.365/41, em face de uma concessionária de serviço público constituída sob a forma de sociedade de economia mista. A interpretação gramatical do referido dispositivo legal revela que o legislador vinculou o termo inicial dos juros de mora ao regime de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, à sistemática dos precatórios.

Considerando que a apelante é pessoa jurídica de direito privado e que seus pagamentos não se submetem ao fluxo do erário público subjacente ao regime de precatórios, a aplicação da regra do exercício financeiro seguinte carece de suporte lógico e jurídico.

Neste cenário, a interpretação sistemática conduz à aplicação da Súmula 70 do Superior Tribunal de Justiça. Quando o expropriante é ente privado ou sociedade de economia mista que executa seus débitos via rede bancária comum, a mora se aperfeiçoa com o trânsito em julgado da decisão que fixa o valor definitivo da indenização.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. TJMT:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDENCIA - LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
– DEPÓSITO PRÉVIO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado e baseado em avaliação técnica suficiente; e (ii)
definir se são devidos juros compensatórios e moratórios quando o valor da indenização fixado na sentença coincide com o valor previamente depositado pela concessionária.

III. Razões de decidir

5. A servidão administrativa constitui limitação ao direito de propriedade, imposta pelo Poder Público para atender necessidade pública, mediante justa indenização, sem transferência da titularidade do bem.

6. O Laudo Técnico de Avaliação para Instituição de Servidão em Eletroduto esclareceu satisfatoriamente as questões atinentes à área e à devida avaliação, com critérios tecnicamente demonstrados e em conformidade com as normatizações aplicáveis.

7. O proprietário não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da concessionária, não havendo nos autos elemento capaz de desconstituir o Laudo Técnico de Avaliação.

8. Os juros compensatórios, na servidão administrativa, têm por finalidade compensar o proprietário pela perda antecipada da utilidade econômica da área serviente, pela impossibilidade de exploração da faixa e pelos prejuízos decorrentes da ocupação desde a imissão na posse.

9.
A incidência dos juros compensatórios independe da existência de depósito prévio, pois este destina-se apenas a viabilizar a imissão provisória, não representando o valor definitivo da indenização
.

10. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ, compensando a mora no pagamento definitivo da indenização.

11. O regime jurídico da servidão administrativa, embora regulado subsidiariamente pelo Decreto-Lei 3.365/41, possui peculiaridades próprias que justificam a incidência de juros mesmo quando não há diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Na servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, o valor da indenização deve ser fixado com base em laudo técnico que observe as normas aplicáveis e considere as limitações impostas ao uso da propriedade. 2. Os juros compensatórios são devidos desde a imissão na posse, independentemente da existência de depósito prévio, pois visam compensar a perda antecipada da utilidade econômica da área serviente.
3. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 70 do STJ, mesmo quando o valor da indenização fixado coincide com o valor previamente depositado."
-
(RAC n.

0000104-14.2011.8.11.0005, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, J: 04.02.26).

Quanto à base de cálculo dos juros moratórios, assiste razão parcial à recorrente. O princípio da justa indenização, encartado no artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, exige que o proprietário seja recomposto integralmente pelo desapossamento, mas veda o enriquecimento sem causa.

Se a concessionária realizou depósitos prévios para a imissão na posse, tais valores passaram à esfera de disponibilidade do juízo e, consequentemente, do expropriado, que poderá levantá-los mediante o preenchimento dos requisitos legais. Portanto, os juros moratórios devem incidir apenas sobre a diferença apurada entre o valor fixado na sentença e o montante integral depositado nos autos antes da imissão na posse.

A aplicação integral dos juros sobre o valor total da condenação, sem abater o que já foi depositado, configuraria uma sanção desarrazoada sobre uma parcela do capital que já não está mais sob a fruição da expropriante.

Ressalte-se que a correção monetária, por sua vez, deve incidir sobre o valor integral da indenização desde a data do laudo pericial, utilizando-se o IPCA-E como índice de atualização, garantindo-se que, no momento do pagamento do saldo remanescente, os valores depositados anteriormente sejam atualizados para a mesma data-base, preservando a paridade nominal e a justiça aritmética da operação.

Em conclusão, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para alinhar o julgado à jurisprudência dominante desta Corte e das instâncias superiores.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026